Tribunal: TJDFT
Processo: 0705865-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que indeferiu pedido de tutela provisoria de urgência. Em consulta aos autos principais, verfica-se que a decisão agravada foi disponibilizada no Dj-e no dia 29/01/2021 e o recurso foi interposto em 26/02/2021. Em atenção ao artigo 10o, do Código de Processo civil, atento aos primados do contraditório e ampla defesa, faculto à agravante manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias quanto a eventual intempestividade. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de fevereiro de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403